Tribunal: TJDFT
Processo: 0032800-87.2015.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO: ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO OU MOTIVO DE FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADO. RESSARCIMENTO DA INTEGRALIDADE DOS VALROES PAGOS E DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. CABIMENTO. MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. TERMO FINAL. DATA DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.
1. Por força do princípio da asserção, a legitimidade da parte para figurar no polo passivo da demanda deve ser verificada com base nos argumentos fáticos e jurídicos vertidos na inicial da demanda, de modo que, tendo sido imputada à empresa promitente vendedora a culpa pela rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, a ensejar a restituição da integralidade dos valores pagos, inclusive a título de comissão de corretagem, não há como ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.
2. Evidenciado que a pretensão de restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem tem por fundamento a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, em razão de pretenso atraso na entrega do bem, o prazo prescricional trienal deve ser computado a partir da data em que ficou evidenciada a lesão (término do prazo de tolerância para entrega do bem).
3. A responsabilidade da construtora não pode ser afastada em razão da anulação do alvará de construção, porquanto tal fato não caracteriza motivo de força maior capaz de excluir o nexo causal, mas sim risco específico da atividade, englobado pelo prazo de tolerância previsto contratualmente.
4. Rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva da promitente vendedora, deve ser assegurada ao promitente comprador a restituição da integralidade dos valores pagos, inclusive a título de comissão de corretagem.
5. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, sem justificativa plausível, assegura aos adquirentes do bem o direito à multa prevista no contrato para esta hipótese.
6. A multa contratual para o caso de atraso na entrega do bem imóvel é devida até a data em que os promitentes compradores ficaram desonerados de suas obrigações em relação ao contrato por força de decisão judicial antecipatória dos efeitos da tutela.
7. Preliminar e prejudicial de prescrição rejeitadas. Recurso de Apelação e Recurso Adesivo conhecidos e não providos.